Tribunal: STJ
Processo: 0118546-49.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084582 - SP(2026/0118546-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MICHEL SANTANA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL/FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.

CONDENAÇÃO
ART.
226

TEMA
1.258/STJ.
LASTREADA EM PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS
COLHIDAS SOB CONTRADITÓRIO (DEPOIMENTOS JUDICIAIS,
LAUDOS PERICIAIS DE IMAGENS). INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONSUNÇÃO
ENTRE
ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
E
CONCURSO
MATERIAL
RECONHECIDOS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
MANTIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inobservância do procedimento do
do CPP não enseja
art. 226
absolvição automática quando a condenação se apoia em outras provas
independentes e idôneas colhidas sob o crivo do contraditório
(depoimentos judiciais das vítimas e policiais, além de laudos periciais
de imagens), em consonância com as teses firmadas no Tema 1.258/STJ.
2. A tese de crime único, com absorção do furto qualificado pelo
estelionato, não prospera, pois as instâncias ordinárias reconheceram
condutas autônomas e o concurso material (art. 69 do CP), cuja
desconstituição demanda revolvimento fático-probatório 3. 3. Mantidas
as reprimendas em patamar superior a 4 anos de reclusão, não há falar
em regime inicial aberto ou substituição da pena por restritivas de
direitos, ausente motivação concreta para abrandamento.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bd4247a7-24f2-4a20-89cf-714bf5e1b0fb

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bd4247a7-24f2-4a20-89cf-714bf5e1b0fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084582 - SP(2026/0118546-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MICHEL SANTANA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL/FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.

CONDENAÇÃO
ART.
226

TEMA
1.258/STJ.
LASTREADA EM PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS
COLHIDAS SOB CONTRADITÓRIO (DEPOIMENTOS JUDICIAIS,
LAUDOS PERICIAIS DE IMAGENS). INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONSUNÇÃO
ENTRE
ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS
E
CONCURSO
MATERIAL
RECONHECIDOS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
MANTIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inobservância do procedimento do
do CPP não enseja
art. 226
absolvição automática quando a condenação se apoia em outras provas
independentes e idôneas colhidas sob o crivo do contraditório
(depoimentos judiciais das vítimas e policiais, além de laudos periciais
de imagens), em consonância com as teses firmadas no Tema 1.258/STJ.
2. A tese de crime único, com absorção do furto qualificado pelo
estelionato, não prospera, pois as instâncias ordinárias reconheceram
condutas autônomas e o concurso material (art. 69 do CP), cuja
desconstituição demanda revolvimento fático-probatório 3. 3. Mantidas
as reprimendas em patamar superior a 4 anos de reclusão, não há falar
em regime inicial aberto ou substituição da pena por restritivas de
direitos, ausente motivação concreta para abrandamento.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

Trata-se de agravo regimental interposto por MICHEL SANTANA
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0002039-
61.2023.8.26.0196).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 4o, por duas vezes) e furto qualificado (art.
155, § 4o, incisos II e IV, por duas vezes), reconhecidas a continuidade delitiva e o
concurso material, tendo sido fixada a pena de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 32 dias-multa (e-STJ fls.
).
14/15
Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal
dado parcial
a quo
provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas para 4 anos, 3 meses e 10 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e 29 dias-multa, mantendo, no mais, a
condenação. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls.
):
12/14
“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E
FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso
em Exame 1. Michel Santava Oliveira foi condenado a 05 anos e 20 dias de
reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 32 dias-multa pela prática
de estelionatos e furtos qualificados, cometidos contra vítimas idosas,
simulando ser funcionário da CPFL para obter vantagem ilícita e subtrair
dinheiro. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i)
insuficiência probatória para absolvição; (ii) fixação da pena no mínimo
legal; (iii) reconhecimento da continuidade delitiva entre estelionato e furto
qualificado; (iv) fixação de regime inicial mais brando; (v) substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de Decidir
3. As provas corroboram os fatos expostos na denúncia, incluindo boletins de
ocorrência, laudos periciais e depoimentos das vítimas e policiais. 4. As
qualificadoras do furto foram corretamente utilizadas para aumentar a pena-
base. Em relação a fração de incremento deve ser reduzida, pois exagerada.
5. O recorrente não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 71 do Código
penal, haja vista que, pelo estudo dos crimes cometidos, observa-se que
inexiste qualquer liame subjetivo entre eles, o que faz concluir que advieram
de vontades autônomas. 6. O regime semiaberto foi fixado considerando a
quantidade de pena aplicada as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7.
Mantém-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois o apelante não satisfaz o requisito do
do CP, em razão da pena fixada ser superior a 04 anos. IV.
art. 44, inciso I,
Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para
reduzir a pena-base, condenando Michel Santava Oliveira a 04 anos, 03
meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 29
dias- multa. Tese de julgamento: 1. As declarações das vítimas, corroboradas
por provas, são suficientes para a condenação. 2. A fixação da pena e do
regime inicial considerou as circunstâncias judiciais e qualificadoras
presentes. Legislação Citada: Código Penal, arts. 29, 69, 71, 155, §4o, incisos
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

II e IV, 171, §4o. Jurisprudência Citada: STJ, HC n.
Ministra
195.467/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
STF, Habeas
22/6/2011.
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97.”

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, apontando a defesa,
habeas corpus
em suma, nulidade do reconhecimento por inobservância do
do Código de
art. 226
Processo Penal; existência de crime único, com a necessária absorção do furto pelo
estelionato; e cabimento do regime inicial aberto, com fundamento nas Súmulas 718 e
e
719/STF
440/STJ.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu incabível o
writ
substitutivo de recurso próprio quando ausente ilegalidade manifesta,
habeas corpus
ressaltando que a condenação se apoiou em conjunto probatório idôneo, incluindo
depoimentos judiciais, laudos periciais de imagens e demais elementos, e que o tema do
reconhecimento pessoal deve observar as teses firmadas sob o Tema 1.258, admitindo
condenação quando existirem provas independentes (e-STJ fls.
).
91/101
Interposto o presente agravo regimental, a defesa reitera que a condenação se
lastreou unicamente no reconhecimento fotográfico e que as demais provas (veículo e
corréu) derivaram da fotografia apresentada às vítimas. Aduz divergências físicas entre
as fotografias e a pessoa do agravante, destacando que não estava com uniforme na
prática do delito. Afirma que os policiais não presenciaram os fatos. Sustenta que as
imagens das câmeras de segurança não foram periciadas, havendo risco de uso de
inteligência artificial e nulidade absoluta, com fundamento nos arts. 167, 197 e 564, III,
b, do Código de Processo Penal. Defende a aplicação do princípio da absorção, com o
estelionato como crime-fim e o furto como meio, de modo a reconhecer crime único.
Alega, ainda, necessidade de redimensionamento das penas e alteração do regime, em
observância às Súmulas 718 e
e
e requer concessão da ordem de
719/STF
441/STJ,
ofício (e-STJ fls.
).
105/107
Requer, assim, o recebimento, conhecimento e provimento do agravo
regimental para reformar a decisão agravada e conceder a ordem postulada.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

Conforme relatado, a defesa sustenta, inicialmente, a invalidade do
reconhecimento fotográfico do paciente, pleiteando, por consequência, a sua absolvição.
A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou no
sentido de que o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual
reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais
constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito
da prática de um delito.
No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o
ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode
olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento
motivado.
Assim, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria
do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o
magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte
independente, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal" (HC 588.135
art. 157,
/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
14/9/2020)
Com efeito, o Magistrado não está comprometido com qualquer critério de
valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção
daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos
de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam,
também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade
ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova –
produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.
Outrossim, ainda em relação à questão do reconhecimento, a Terceira Seção
desta Corte Superior, ao analisar o Tema repetitivo 1.258, fixou as seguintes teses:
1 - As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória tanto
art. 226
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do
Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e
/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos
art. 226
alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições;
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar
a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o
novo procedimento atenda os ditames do
do CPP;
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e
efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com
as demais provas existentes nos autos;
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento
art. 226
de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

No caso em análise, o Magistrado sentenciante condenou o acusado nos
seguintes termos (e-STJ fls.
):
42/44
[...]
O réu Márcio, sob crivo do contraditório, negou as práticas delitivas.
Afirmou que realmente participou do estelionato em Campinas, mas que não
participou dos delitos em questão.
Pouco crível, porém, a versão apresentada pelo réu.
É que a vítima Olímpia, na delegacia, informou que no dia dos fatos estava
em sua residência, quando um homem vestido com uniforme da CPFL passou
a mexer no relógio de energia. Disse que logo em seguida outro homem
também chegou ao local e que eles, sob pretexto de efetuarem consertos no
aparelho, entraram na casa. Afirmou que em dado momento um dos
indivíduos lhe pediu para que ficasse no banheiro, para que eles pudessem
efetuar as medições, então tentaram trancá-la no cômodo. Informou que um
dos rapazes se dirigiu para a casa dos fundos, enquanto o outro continuou
andando por sua residência. Disse que, terminada a vistoria, eles exigiram o
pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que eles furtaram R$
100,00 (cem reais) que estavam na cômoda. Sob crivo do contraditório,
reiterou os fatos narrados na fase inquisitiva e afirmou que a vítima Jorge
era seu inquilino. Disse que ficou bastante assustada com a maneira como os
réus falavam com ela e disse que somente desconfiou que eles iriam trancá-la
no banheiro então, quando eles lhe pediram para que entrasse no cômodo,
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

negou. Informou que um dos indivíduos furtou cerca de R$ 1.700,00 (mil e
setecentos reais) da vítima Jorge e que pagou R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) a eles. Disse que além do montante pago pelos reparos, os
indivíduos ainda furtaram R$ 100,00 (cem reais) de sua residência.
A vítima Jorge, na delegacia, afirmou que na data dos fatos dois homens
foram até sua residência, vestidos com uniforme da CPFL e, a pretexto de
consertarem o medidor de energia, conseguiram ingressar em seu imóvel com
seu consentimento. Disse que um dos homens ficou na casa da frente, onde
reside Olímpia, enquanto o outro, mais gordo, foi até a sua residência.
Informou que o rapaz mais gordo, sob pretexto de verificar as instalações
elétricas, passou a vistoriar os cômodos do imóvel e mexeu em alguns itens
elétricos, então, pouco depois, ele falou que os serviços prestados custaram
R$ 300,00 (trezentos reais). Contou que lhe pagou e logo em seguida o rapaz
foi embora então, quando foi verificar seus pertences, notou que R$
1.3000,00 (mil e trezentos reais), em dinheiro, haviam sido furtados.
Informou que o montante levado estava guardado no mesmo local do
dinheiro que usou para pagar o suposto funcionário e que, no mesmo dia, viu
outro homem, também vestido com um uniforme da CPFL, mas que ele ficou
apenas na casa da frente.
No mesmo sentido, o investigador de polícia Rodrigo Trócoli Munhoz
Arantes, sob crivo do contraditório, relatou que receberam três ocorrências
que narravam que indivíduos com uniformes da CPFL compareciam na casa
de idosos sob a justificativa de fazer manutenção, entrando nos imóveis e
subtraiam valores dos idosos. Informou que durante as investigações
conseguiram imagens que mostravam dois indivíduos uniformizados com
roupas da CPFL em um veículo HB20 de cor vermelha. Disse que ao
procurar casos semelhantes a esses na base de dados da Polícia Civil,
constatou golpe semelhante em Campinas feito por três indivíduos. Afirmou
que tais informações possibilitaram a identificação dos réus e do veículo, que
foi o mesmo utilizado em Franca. Informou que as vítimas reconheceram
Márcio e Michel como sendo os autores do crime, assim, diante das
evidências e mesmo modo de operação, não tiveram dúvidas em apontar os
réus como autores dos crimes. Contou que os réus não foram ouvidos em
sede policial pois praticam seus crimes de forma itinerante e que não
recordava se o carro estava em nome de um dos réus.
De fato, diante do quadro probatório constante nos autos, notadamente as
declarações da vítima, o depoimento do investigador de polícia, bem como as
demais provas, não há dúvidas de que Márcio induziu em erro e furtou as
vítimas Jorge e Olímpia, pessoas idosas, causando-lhes prejuízo, obtendo
vantagem ilícita para ele, mediante meio fraudulento.
Com efeito, pouco crível a versão ofertada pelo acusado sob crivo do
contraditório de que não praticou os delitos de estelionato e furto, eis que
ambas as vítimas reconheceram-no como sendo um dos autores do delito
conforme fls. 20/23.
Neste passo, há se salientar que a inobservância do procedimento previsto no
artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento
realizado, eis que o dispositivo trata de formalidades que consubstanciam
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

mera recomendação. Ainda, o reconhecimento do acusado corresponde
apenas a um dos elementos de formação da convicção deste Juízo, como
acima mencionado.
Note-se que o investigador de polícia foi firme ao dizer que identificou o réu
após busca no sistema da Polícia Civil e que ele participou de outros delitos
realizados da mesma maneira.
De se ressaltar que perfeitamente válido e digno de crédito os depoimentos
dos policiais, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo
indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado.
Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: “Para afastar-
se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar
duvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos
ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante
para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos
agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social,
teriam algum interesse em prejudicar inocentes” (STJ, Decisão monocrática
HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da
Publicação
.
29/10/2019)
[...]

O Tribunal de origem, por seu turno, entendeu pela validade da sentença
condenatória, destacando (e-STJ fl. 26):
[...]
Importa destacar que, conforme as imagens captadas pelas câmeras de
segurança, analisadas nos laudos periciais constantes às fls.
e
é
35/44
45/54,
possível identificar o recorrente agindo em conjunto com seu comparsa. Tal
circunstância reproduz fielmente a dinâmica criminosa descrita na denúncia,
confirmando de forma inequívoca sua efetiva participação nos fatos
delituosos.
É evidente que a condenação do apelante não se apoiou exclusivamente no
reconhecimento ora questionado. Ao revés, a sentença condenatória está
lastreada em um conjunto probatório consistente e harmônico, colhido ao
longo da instrução processual, especialmente nos depoimentos prestados em
juízo pelas vítimas e pelos policiais militares, os quais corroboram, de forma
inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao réu.
De outra banda, a defesa do apelante não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá lo da condenação. Dessa maneira, não
prospera a tese defensiva de insuficiência de provas.
Inclusive, como já dito anteriormente, parece pouco provável que as vítimas e
as testemunhas se deem ao extenso trabalho de forjar informações apenas
para estragar a vida do réu, de maneira gratuita.
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

[...]

Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que a
condenação foi realizada com base em depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais,
laudos periciais de imagens e reconhecimentos, todos examinados e valorados pelo Juízo
e pelo Tribunal local sob o crivo do contraditório, o que afasta a alegação de ausência de
prova válida e suficiente.
No ponto relativo ao reconhecimento previsto no
do CPP, o Tribunal
art. 226

alinhou-se ao Tema 1.258 da Terceira Seção deste STJ, ao reafirmar que, embora o
a quo
reconhecimento inválido não possa servir de lastro autônomo à condenação, o julgador
pode se convencer da autoria a partir de provas independentes e idôneas, sem nexo
causal com o ato viciado, desde que colhidas sob contraditório.
No próprio acórdão recorrido há a menção expressa, além dos laudos periciais
de imagens (fls.
e
) que identificam o paciente em conjunto com o comparsa,
35/44
45/54
dos depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais (e-STJ fls.
e
).
24/26
20/22
À luz dessa moldura, não há ilegalidade flagrante a ser corrigida, sendo
vedado reexaminar o acervo fático para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias,
providência obstada na via do habeas corpus.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP.
ART. 226
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por Deivid Lima dos Santos contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública. No writ, buscava-se o reconhecimento da nulidade do procedimento
de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o
do Código
art. 226
de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada
exclusivamente em prova contaminada. A decisão agravada entendeu que não
se configurava flagrante ilegalidade e que a desconstituição das conclusões
das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, vedado na via
estreita do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância do
procedimento previsto no
do CPP gera nulidade da condenação
art. 226
quando o reconhecimento pessoal constitui a principal prova de autoria; (ii)
estabelecer se o habeas corpus pode ser admitido como via adequada para
rediscutir o conjunto fático-probatório examinado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
Supremo Tribunal Federal, veda o uso do habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou
abuso de poder evidentes de plano, sem necessidade de reexame aprofundado
de provas.
4. A decisão monocrática observou que as instâncias ordinárias afastaram a
nulidade arguida, ao reconhecerem que a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas emconjunto probatório
autônomo, incluindo o depoimento judicial detalhado e coerente da vítima,
corroborado por prova documental e pericial (prontuário médico).
5. O exame da alegação de nulidade demandaria reavaliação do acervo
fático-probatório, especialmente quanto à suficiência e credibilidade das
provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.
6. O precedente do HC
embora tenha reforçado o rigor
598.886/SP,
procedimental do reconhecimento pessoal, não determina a absolvição
automática em todos os casos de inobservância formal, admitindo a validade
da condenação quando há outras provas independentes que sustentem a
autoria.
7. Não há, portanto, flagrante ilegalidade ou constrangimento manifesto que
justifique a concessão da ordem, de ofício ou mediante provimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
9. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio e somente admite
conhecimento em hipóteses de flagrante ilegalidade verificável de plano.
10. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
do
art. 226
CPP não enseja absolvição automática quando a condenação se apoia em
outras provas independentes e idôneas colhidas sob o contraditório.
11. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP, arts. 226,
CF/1988, art. 5
incisos I a IV; 386, VII; 647-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Rogerio
598.886/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 991.206/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.08.2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
959.440/RO,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.023.115/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.
Quanto à tese de “crime único” (absorção do furto mediante fraude pelo
estelionato), o Juízo de primeiro grau afastou a pretensão, com fundamentação específica
(e-STJ fls.
):
44/45
[...]
No mais, não há se falar em desclassificação apenas para o delito de
estelionato contra idoso, eis que restou inequívoco que além de obter
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude, o réu ainda subtraiu
para si bens alheios.
A vítima Olímpia foi firme ao dizer sob o crivo do contraditório que os
indivíduos se aproveitaram de um momento de distração seu e subtraíram R$
100,00 (cem reais) de sua estante. Além de afirmar que Jorge, quando vivo,
lhe disse que os indivíduos também subtraíram dinheiro de sua residência.”
[...]

E o Tribunal
, por sua vez, reafirmou a autonomia típica e a prova dos
a quo
dois delitos, destacando o concurso material (e-STJ fls.
):
27/34
[...]
O furto foi cometido com o uso de fraude, já que o réu se passou por
funcionário da CPFL para ingressar nas residências dos idosos e subtrair
dinheiro. Além disso, o crime foi praticado com a participação de outra
pessoa [...] configurando, assim, as qualificadoras previstas nos incisos II e
IV, do § 4o, do artigo 155, do CP.
Da mesma forma, o crime de estelionato também ficou comprovado, uma vez
que o réu obteve dinheiro das vítimas por meio de artifício fraudulento,
simulando a realização de serviços nas casas e se passando por funcionário
da CPFL.
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

[...] Outrossim, os delitos de furto e estelionato foram praticados mediante
mais de uma ação, de modo que foi reconhecido o concurso material de
crimes, nos termos do
do Código Penal. Assim, foram aplicadas
art. 69,
cumulativamente as penas privativas de liberdade, totalizando 04 anos, 03
meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 29 dias-multa.
[...]

Da leitura acima extrai-se que, no tocante ao pedido de reconhecimento
de “crime único” com absorção do furto qualificado pelo estelionato, tanto a sentença
quanto o acórdão apontam condutas autônomas: os agentes obtiveram vantagem por ardil
(estelionato) e, em momento diverso, subtraíram numerário mediante fraude com
concurso de pessoas (furto qualificado), impondo a cumulação de sanções (art. 69 do CP).
A revisão dessa conclusão, para reconhecer absorção, demandaria
revolvimento probatório, igualmente inviável nesta via, e não se identifica violação a
norma federal apta a ensejar, de plano, a correção de ofício.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE
INDEFERIDO. FURTOS QUALIFICADOS E ESTELIONATO. WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO REVISIONAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
CONSIDERADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
961.116/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
10/3/2025.
Por fim, sendo as reprimendas mantidas em patamar superior a 4 anos de
reclusão, ficam prejudicados os pedidos de fixação do regime inicial aberto, bem como
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: 53cd4fa5-1511-45e6-aab3-148ffddc1e7e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0118546-5
HC 1.084.582 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020396120238260196 15019059620198260196 20396120238260196
21240312019
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHEL SANTANA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MICHEL SANTANA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151556020940=740@
2026/0118546-5 - HC 1084582 Petição : 2026/0031056-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:10
Código de Controle do Documento: 5A91F35F-5981-4B12-B396-4BD81A852DE6